Tribunal: CARF
Processo: 10665.001585/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.001585/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.787 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
JOSÉ LUIZ TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2009 a 30/10/2009
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
MULTA.
O montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode
ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional à área
construída e ao padrão de construção. As contribuições sociais pagas com
atraso ficam sujeitas a juros e multa, ambos de caráter irrelevável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Diogo Cristian Denny (suplente convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Flavia
Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.001585/2009-61
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.787 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001585/2009-61

O lançamento teve por base o que determina a Lei 8.212/91, artigo 33, §4° na
redação vigente à época do lançamento, que dispõe:
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar, acompanhar e
avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento
das contribuições sociais previstas no parágrafo único do art. 11, as contribuições incidentes a
título de substituição e as devidas a outras entidades efundo.

§ 4 Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela execução de
obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão de obra empregada,
proporcional à área construída, de acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou
empresa corresponsável o ónus da prova em contrário.

Esse instrumento é para apuração da mão-de-obra empregada na construção civil e
de uso indispensável na regularização de obras em que os responsáveis pela construção são
pessoas físicas, considerando que elas não dispõem de escrita regular e formalizada.
Assim, o presente lançamento foi apurado, conforme o disposto no Capitulo IV,
Seção II - Dos Procedimentos para Apuração da Remuneração da Mão de Obra com Base na
Área Construída e no Padrão - da Instrução Normativa - IN RFB n° 971, de 13/1 1/2009, vigente
à época do lançamento, artigo 342, que dispõe:
Art. 342. A apuração da remuneração da mão-de-obra empregada na execução de obra de
construção civil sob responsabilidade de pessoa física obedecerá aos procedimentos
estabelecidos neste Capitulo.

Ainda de acordo com a IN RFB n° 971, de 13/11/2009, tem-se que:

Art. 335. A escolha do indicador mais apropriado para a avaliação do custo da construção civil
e a regulamentação da sua utilização para fins da apuração da remuneração da mão-de-obra,
por aferição indireta, competem exclusivamente à RFB, por atribuição que lhe é dada pelos §§
4"e 6”do art. 33 da Lei n" 8.212, de 1991.

II - tipo 12 (doze), madeira ou mista, se ocorrer uma ou mais das seguintes circunstâncias:
a) 50% (cinquenta por cento) das paredes externas, pelo menos, for de madeira, de metal, pré-
moldada ou pre fabricada;
b) a estrutura for de metal;

§ 3 Para classificação no tipo 12 (doze), deverão ser apresentadas as notas fiscais de aquisição
da madeira, da estrutura de metal ou da estrutura pré-fabricada ou pré-moldada, ou outro
documento que comprove ser a obra de madeira ou mista. (destaques nossos)

Foram juntados pela defesa Anotações de Responsabilidade Técnica - ART do
CREA-MG, fls. 35/36, e “Levantamento de Estrutura Metálica de Galpão Industrial”, juntada à
fl. 45. Verifica-se que este documento consiste de uma planta estrutural cujo projeto foi
aprovado e a obra concluída em 17/03/2005, conforme lançamento pela Prefeitura Municipal de
Divinópolis. Os dados de lote, quadra e zona de referido documento coincidem com o
documento juntado pela fiscalização à fl. 21.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.787 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001585/2009-61

Tais documentos, apesar de extemporâneos aos fatos, pois as ARTS são datadas
de 12/01/2010 e a planta estrutural de 12/11/2009, foram considerados, pois fazem prova de que
a obra possui estrutura metálica.
Assim, com razão o sujeito passivo, a obra deve ser enquadrada como tipo 12, nos
termos da IN RFB n° 971, de 13/11/2009, artigo 349, inciso II, alínea 'b', devendo o lançamento
ser retificado, aplicando-se os percentuais de 2%, 5%, 11% e 15%, nos termos da IN RFB n”
971, de 13/l 1/2009:
Art. 351. A Remuneração da Mão-de-obra Total (RMT) despendida na obra será calculada
mediante a aplicação dos percentuais abaixo definidos na proporção do escalonamento por
área, sobre o CGO obtido na forma do art. 350, e somando os resultados obtidos em cada etapa:

I - nos primeiros 100m2 (cem metros quadrados), será aplicado 0 percentual de 4% (quatro por
cento) para a obra tipo 11 (alvenaria) e 2% (dois por cento) para a obra tipo 12
(madeira/mista);

II - acima de 100m2 (cem metros quadrados) e até 200m2 (duzentos metros quadrados), será
aplicado o percentual de 8% (oito por cento) para a obra tipo ll (alvenaria) e 5% (cinco por
cento) para a obra tipo 12 (madeira/mista);

III - acima de 200m2 (duzentos metros quadrados) e até 300m2 (trezentos metros quadrados),
será aplicado o percentual de 14% (quatorze por cento) para a obra tipo 11 (alvenaria) e 1 1 %
(onze por cento) para a obra tipo 12 (madeira/mista);

IV- acima de 3 00m2 (trezentos metros quadrados), será aplicado 0 percentual de 20% (vinte
por cento) para a obra tipo 11 (alvenaria) e 15% (quinze por cento) para a obra tipo 12
(madeira/mista).

Art. 352. Caso haja mais de uma edificação no mesmo projeto, aplicar-se-á o escalonamento da
tabela prevista no art. 351 uma única vez para a área total do projeto, submetida, quando for 0
caso, à aplicação dos redutores previstos no art. 357, e não por edificação isoladamente,
independentemente do padrão da unidade, ressalvado 0 disposto no § 3 “do art. 345.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput à obra caracterizada como acréscimo.

Sendo assim, a remuneração da mão-de-obra total é a apurada conforme tabela 1,
considerando o valor do CUB informado pela fiscalização.
Tabela 1 - Aferição da Remuneração da mão-de-obra total

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.787 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001585/2009-61

Deve ser observado ainda que 0 sujeito passivo declara que a obra teve início em
19/09/2003 (e não 06/2003) e término em l7/05/2005. Logo, o percentual não decadente é
apurado conforme tabela 2.

Considerando o percentual não decadente de 80,95% e a remuneração contida em
GPS devidamente atualizada conforme documento de fl. 18, apura-se a área a . regularizar
conforme Tabela 3

Logo, considerando a base de cálculo correspondente à mão-de-obra (MO) a
regularizar descrita na Tabela 3, aplicando-se as alíquotas correspondentes, apura-se o montante
de contribuições sociais devidas, conforme Tabela 4.

Diante do exposto, todos os lançamentos efetuados nos Autos de Infração
lavrados nesse procedimento fiscal devem ser retificados conforme coluna “contribuições” da
Tabela 4.
Observe-se que não consta da DISO juntada à defesa às fls. 32/33 comprovação
de que a mesma foi entregue à RFB, pois não há assinatura do funcionário responsável pelo
recebimento ou qualquer indicação da data do protocolo da mesma. Em documento de fl. 40 o
sujeito passivo diz encaminhar a DISO.

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.787 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001585/2009-61

Consta de tal documento a assinatura de pessoa diversa (Paula Elena Silva) e um
carimbo da DRF/Divinópolis – Gabinete do Delegado. Tal documento não pode ser aceito pois
foi assinado por pessoa estranha ao processo e, se realmente foi entregue, não o foi no setor
responsável pelo recebimentos dos documentos relacionados à obra; e ainda, não se pode
confirmar quais documentos estariam efetivamente anexados a tal correspondência de
encaminhamento. Analisando-se a situação, observe-se que tal procedimento não é o adotado
para fins de regularização de obra de construção civil pela RFB.
Acrescente-se que mesmo considerando o envio da DISO no dia 16/12/2009, um
dia antes da ciência do sujeito passivo do presente Auto de Infração, 17/12/2009, este fato não
produziria os efeitos pretendidos pelo contribuinte, pois este apenas conseguiu provar que a obra
possui estrutura metálica com documentos datados de janeiro/2010, apresentados juntamente
com a defesa.
Logo, quanto à multa aplicada no presente Auto de Infração, a mesma possui o
devido respaldo legal e é de caráter irrelevável. A multa ora apurada está prevista no artigo 35 da
Lei 8.212/91 e no artigo 44 da Lei 9.430, de 1996, não havendo como cancelá-la.
Quanto ao pedido para que o procedimento fosse realizado até 19/01/2010, tal
pedido não tem cabimento, pois o contribuinte protocolou sua defesa em 15/01/2010 e o
processo somente foi movimentado para esta DRJ em 08/10/2010, conforme consulta processual
impressa e juntada à fl. 47.
Pelo exposto, vota a DRJ pela procedência em parte da impugnação e pela
manutenção em parte do crédito apurado no presente Auto de Infração, retificando o valor da
contribuição ora lançada para R$ 12.318,03 (em valores originários).
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte requer seja reformada a decisão
para ser declarado insubsistente o Auto, pela inexistência de causas legais e legítimas que lhes dê
embasamento, extinguindo-se o crédito previdenciário lançado indevidamente, segundo o
mesmo. Caso não seja esse o entendimento do Conselho, roga que seja afastada a aplicação e
cobrança da multa de oficio, eis que o contribuinte cumpriu o instituto da denuncia espontânea
ao proceder a entrega da DISO e dos documentos necessários antes de ter conhecimento da ação
fiscal.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Conforme acima mencionado, no relatório fiscal, o presente lançamento foi
efetuado tendo em vista a ausência de prova regular e formalizada quanto ao montante dos
salários pagos pela execução de obra de construção civil. Assim, foi feito o cálculo da mão de
obra empregada, proporcional à área construída, de acordo com critérios estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da
unidade imobiliária ou empresa corresponsável o ónus da prova em contrário.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.787 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001585/2009-61

Repita-se que esse instrumento é para apuração da mão-de-obra empregada na
construção civil e de uso indispensável na regularização de obras em que os responsáveis pela
construção são pessoas físicas, considerando que elas não dispõem de escrita regular e
formalizada.
Mister relembrar que todos os documentos juntados pelo contribuinte, apesar de
extemporâneos aos fatos, foram devidamente analisados. Foram considerados na apuração do
calculo e fizeram prova de que a obra possuía estrutura metálica.
Assim, foram refeitos os cálculos, conforme tabelas juntadas na decisão de piso,
aplicando-se os percentuais de 2%, 5%, 11% e 15%, nos termos da IN RFB n” 971, de 13/l
1/2009.
Insista-se que não consta da DISO juntada à defesa às fls. 32/33 comprovação de
que a mesma foi entregue à RFB, pois não há assinatura do funcionário responsável pelo
recebimento ou qualquer indicação da data do protocolo da mesma. Em documento de fl. 40 o
sujeito passivo diz encaminhar a DISO, no entanto consta de tal documento a assinatura de
pessoa diversa (Paula Elena Silva) e um carimbo da DRF/Divinópolis – Gabinete do Delegado.
Ratifico o entendimento de que tal documento não pode ser aceito pois foi
assinado por pessoa estranha ao processo e, se realmente foi entregue, não o foi no setor
responsável pelo recebimentos dos documentos relacionados à obra; e ainda, não se pode
confirmar quais documentos estariam efetivamente anexados a tal correspondência de
encaminhamento. Analisando-se a situação, observe-se que tal procedimento não é o adotado
para fins de regularização de obra de construção civil pela RFB.
Repise-se que mesmo considerando o envio da DISO no dia 16/12/2009, um dia
antes da ciência do sujeito passivo do presente Auto de Infração, 17/12/2009, este fato não
produziria os efeitos pretendidos pelo contribuinte, pois este apenas conseguiu provar que a obra
possui estrutura metálica com documentos datados de janeiro/2010, apresentados juntamente
com a defesa.
Por fim, quanto à multa aplicada no presente Auto de Infração, a mesma possui o
devido respaldo legal e é de caráter irrelevável. A multa ora apurada está prevista no artigo 35 da
Lei 8.212/91 e no artigo 44 da Lei 9.430, de 1996, não havendo como cancelá-la.
Quanto aos demais pleitos e considerações, ratifico tudo o quanto exposto e
fundamentado pela DRJ na decisão de piso, especialmente quanto à aplicação da multa.
Desta feita, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos
moldes efetuados.

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.787 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001585/2009-61

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital